Tribunal: TJMT
Processo: 1039395-41.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039395-41.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANILDO BATSCHKE - CPF: 825.417.951-49 (EMBARGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI Nº. 11.945/2009 – ESCALONADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DAS LESÕES SOFRIDAS – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUPORTADOS EXCLUSIVAMENTE PELA SEGURADORA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – INEXISTÊNCIA
DE VÍCIO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
– MULTADO ART.1.026, §2º DO CPC – CARÁTER PROTELATÓRIO OU MÁ-FÉ AUSENTES –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Não se aplica a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC quando não se constata, na oposição dos embargos de declaração, dolo da parte embargante de forma a caracterizá-los como manifestamente protelatórios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1039395-41.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGADO:

ANDILDO BATSCHKE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
149076182
), que, a unanimidade, proveu o apelo manejado pela parte embargada
.

Em suas razões recursais, a embargante alega erro material ao aplicar incorretamente a tabela de invalidez, tendo por base àquela que foi apurada em sede de perícia judicial.

Para tanto, aduz que a indenização devida deve corresponder com a classificação do membro e seu respectivo grau de comprometimento.

Assim, destaca que a importância de R$3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais) (valor máximo indenizável para lesão no membro informado), multiplicado pelo percentual de 75% (grau de repercussão apurado pelo perito), chegar-se-ia ao valor de R$2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), que uma vez sendo abatido o pagamento administrativo (R$6.750,00), culminaria com a quitação integral do seu dever de indenizar, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios, e, por conseguinte, a reforma de decisão (Id 150112159).

Contrarrazões ofertadas no Id
151229162, em que a parte embargada rebate os argumentos expostos nas razões recursais, postulando, ao final, pela rejeição destes declaratórios, com aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI Nº. 11.945/2009 – ESCALONADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DAS LESÕES SOFRIDAS – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUPORTADOS EXCLUSIVAMENTE PELA SEGURADORA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, é necessário que a lesão sofrida seja quantificada, através de perícia médica, quanto ao grau da lesão, segundo a tabela instituída pela Lei nº. 11.945/200
9.”

Pois bem.
De fato, a modalidade indenizatória que causa mais confusão é a cobertura por invalidez permanente. O valor da indenização nestes casos, pode ser de até R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), variando conforme o membro/órgão/função afetada e a porcentagem de perda, redução ou incapacidade, tudo em conformidade com a tabela existente na Lei do DPVAT, que prevê o pagamento de um determinado valor para cada tipo de invalidez.

No caso concreto, a
o contrário do que afirma a embargante, verifica-se que não há vícios, contradição, obscuridade ou erro material a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada pelo acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Isso porque, apesar da sua discordância,
a conclusão do julgado é expresso no sentido de que
“o
quantum
indenizatório a ser pago pela seguradora à parte autora corresponde ao montante de
R$10.125,00
(dez mil, cento e vinte e cinco reais), que uma vez subtraído o valor recebido administrativamente (R$6.750,00), conforme documento anexo no Id 141821697, tem-se como devida a quantia de
R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais)
, motivo
pelo qual a sentença há que ser reformada neste ponto
”
(sic).

Isso porque
“a perícia médica judicial realizada (Id 141821717) concluiu que o autor possui invalidez permanente parcial incompleta de
grau intenso
do segmento cervical da coluna vertebral, sendo o comprometimento na ordem de 75% da mobilidade”
, ao passo que
“o parecer de análise médica da seguradora constou o percentual da perda (tabela da Lei nº. 6.194/74) de 100%”
. Ou seja, restou evidenciado uma diferença na ordem de 25% (vinte e cinco por cento).

Justamente por isso é que foi consignado no
decisum
embargado a necessidade de se observar também
“
a
gradação
da lesão para a quantificação da indenização devida, que no caso condiz à
invalidez permanente parcial incompleta de grau intenso do segmento cervical da coluna vertebral
, que segundo a tabela anexa à Lei nº. 6.194/74, incluído pela Lei nº. 11.945/2009, embora seja de
25%
(vinte e cinco por cento), deve ser aplicada também à fração de
75%
(vinte e cinco por cento) sobre o valor obtido, sendo este o percentual da incapacidade constatada pelo
expert
, chegando-se a um valor de R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais)”
.

Percebe-se, assim, o descontentamento da embargante com o resultado que lhe foi desfavorável, na tentativa de revolver fatos e fundamentos que foram suficientemente analisados por ocasião do julgamento do recurso de apelação, o que se mostra indevido na via eleita.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROCEDÊNCIA –AGRAVAMENTO DA LESÃO COMPROVADO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP E A QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – ALEGADA CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INCONFORMISMO COM O DECISUM – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS
.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente o vício apontado pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, qual seja, o quantum devido a título de indenização securitária pelo agravamento da lesão.

É necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.”
(N.U 1060770-69.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Por sua vez, no tocante à multa do art. 1.026, §2º do CPC vindicada pela parte embargada, não vislumbro, no caso, o intuito protelatório dos embargos de declaração opostos pelos recorrentes, na medida em que a parte apenas exerceu seu direito processual de pleitear o saneamento de omissões, obscuridades e/ou contradições que, no entender dos mesmos, existiam no
decisum
embargado.

Da mesma forma, não se vislumbra o interesse de protelar o feito ou má-fé no ato processual praticado capaz de ensejar sua condenação nas penas do art. 80, incisos I e VII do CPC, pelo que não merece acolhimento a pretensão resistida.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022